Tribunal: TJPA
Processo: 0803143-31.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803143-31.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELDORADO DO XINGU SA AGRICOLA PASTORIL E INDUSTRIAL

AGRAVADO: INVASORES DO IMÓVEL RURAL LOTE 1 SETOR A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0803143-31.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: SÃO FELIX DO XINGU

AGRAVANTE: ELDORADO DO XINGU S.A. AGRÍCOLA PASTORIL E INDUSTRIAL

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO NETO – OAB/PA 12.816

AGRAVADO: INVASORES DO IMÓVEL RURAL LOTE 1 SETOR A

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE POSSE ANTIGA SOBRE A ÁREA. PROVIDÊNCIA REQUERIDA SEM A OITIVA DO RÉU. SITUAÇÃO FÁTICA QUE ENSEJA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
No caso em apreço, os supostos invasores se encontram no imóvel desde 2001, ou seja, por mais de duas décadas, de forma contínua e incontestada, o que impede, ao menos por ora, o deferimento da tutela almejada, ante o perigo de

irreversibilidade da medida de urgência antecipatória, que, por si só, impede a respectiva concessão, nos termos do art. 300, § 3º do CPC.

2. Resta ainda ausente o perigo de dano eis que a decisão agravada resguardou a proteção ambiental da área, com a determinação de paralisação de toda e qualquer atividade econômica junto a área degradada desprovida de prévio licenciamento ambiental realizada pelos possuidores diretos do local.

3.Recurso conhecido e Desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Vídeo Conferência, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ELDORADO DO XINGU S.A. AGRÍCOLA PASTORIL E INDUSTRIAL., objetivando a reforma do decisum de id. 51577149 dos autos originários, proferido pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu que, deferiu parcialmente o pedido liminar de imissão na posse, nos autos da AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA, processo nº 0801641-29.2021.8.14.0053 proposta pelo Agravante

em desfavor de Terceiros desconhecidos.

A decisão agravada (de id. 51577149 dos autos originários) indeferiu o pedido de tutela antecipada para desocupação do imóvel, por entender necessário ampla dilação probatória para esclarecer a relação pretérita entre as partes, levando-se em consideração que pequenas glebas de terras são ocupadas por possuidores legítimos ou ilegítimos, bem como, por não vislumbrar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo porquanto a autora nunca deteve a posse do imóvel, além de haver dano ambiental desde início de 2001.

Por outro lado, o juízo de origem, deferiu parcialmente o pedido antecipatório pleiteado para determinar que o réu paralise toda e qualquer atividade econômica junto a área degradada desprovida de prévio licenciamento ambiental, sob pena de multa diária de mil reais até o limite de cem mil reais.

Irresignado com a decisão agravada, a parte recorrente, em breve histórico, nas razões de id. 8541387, aduz que, se trata de Área de Preservação Permanente e Reserva Legal que está sofrendo degradação ambiental e, embora não exerça qualquer atividade econômica no IMÓVEL, especialmente atividades agropastoris, teve contra si a lavratura de auto de infração e termo de embargo pela SEMAS/PA em razão do desmatamento de parte da área, realizado por terceiros, para pastagem, datada de 15/09/2020.

Defende estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada, eis que não resta dúvida que a Agravante é proprietária do IMÓVEL em questão, estando devidamente individualizada a coisa, assim como não há dúvida que a posse dos invasores é injusta.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para fins de determinar a imissão na posse nas áreas descritas na inicial, em favor da agravante e, ao final, seja dado total provimento ao recurso.

Em decisão monocrática de id. 8669598, foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Agravo Interno interposto no id. 9106198

Sem Contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Vídeo Conferência - Plataforma PJe.

VOTO

De início, anota-se que o agravado não foi intimado para apresentação de contrarrazões porque o AR a ele endereçado retornou com a informação "não procurado" (id. 9419219). Contudo, como o agravado, na origem, ainda não foi citado, não se faz necessária sua manifestação (STJ, REsp 750702. Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 11/02/2010).

Assim, prestigiando a celeridade processual, passa-se diretamente à análise do mérito do recurso, com submissão dos autos ao Colegiado.

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse em favor da Agravante.

Após detida análise dos autos adianto não assistir razão as recorrentes.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, a pretensão recursal não há de ser provida, vez que a decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência pela qual o agravante almejava tomar a posse do imóvel sub judice, foi proferida antes da triangularização processual.

Vale acrescentar, ainda, que o indeferimento da liminar não significa que não possa ter razão o autor/agravante quanto ao mérito da causa, ou seja, o direito de, na condição de proprietário, reaver o seu imóvel, que supostamente se encontra na posse do réu/agravado. O que se busca garantir, apenas, é que a ação petitória siga seu rito regular, aguardando-se a defesa daquele que há muito exercem a posse - no caso em apreço, os supostos invasores se encontram no imóvel desde 2001, ou seja, por mais de duas décadas, de forma contínua e incontestada, o que impede, ao menos por ora, o deferimento da tutela almejada.

De igual modo, verifico ainda que a decisão agravada resguardou a proteção ambiental da área, com a determinação de paralisação de toda e qualquer atividade econômica junto a área degradada desprovida de prévio licenciamento ambiental realizada pelos possuidores diretos do local.

Portanto, a matéria posta em discussão se encontra, altamente controversa, sendo prudente que a almejada desocupação do bem litigado aguarde o equacionamento dos pontos controvertidos, tendo em vista que eventual comprovação de propriedade pelos ocupantes e/ou de suposta alegação de usucapião importará, inexoravelmente, na necessidade de instrução processual.

Desta feita, entendo que se mostra indispensável à dilação probatória para análise da real propriedade do imóvel objeto do litígio, considerando o tempo de posse exercida pelo réu sobre o imóvel.

Além disso, afigura-se presente o perigo de irreversibilidade da medida de urgência antecipatória, que, por si só, impede a respectiva concessão, nos termos do art. 300, § 3º do CPC.

Não bastasse isso, verifico ainda que o autor, ora agravante, também não se desincumbiu do ônus de um dos requisitos para concessão de liminar em ação reivindicatória, qual seja: a perfeita caracterização do imóvel, pois conforme se verifica através da certidão do Oficial de Justiça de id. 58241049, resta necessário a indicação mínima de dados para a localização do referido imóvel.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, PARA MANTER INCÓLUME A DECISÃO AGRAVADA.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Vídeo conferência
- Plataforma PJe

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/07/2022